Tribunal: TJMMG
Processo: 1000057-47.2018.9.13.0002
Classe: Apelação Cível
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO DISCIPLINAR - PROCESSO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR (PAD) - REINTEGRAÇÃO - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS NÃO ACOLHIDA - TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR GRAVE, QUE AFETA A HONRA PESSOAL E O DECORO DA CLASSE - INEXISTÊNCIA DE NULIDADES, ILEGALIDADES OU IRREGULARIDADES FORMAIS NO PAD - ACERVO PROBATÓRIO INCONTROVERSO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU - ATO ADMINISTRATIVO PERFEITO E ACABADO - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
- Não há nos autos qualquer nulidade, ilegalidade ou irregularidade formal a ser comprovada. O apelante e seus procuradores foram notificados para todos os atos procedimentais praticados no PAD e tiveram o exercício pleno da ampla defesa e do contraditório, tendo sido esgotadas as vias recursais, sem êxito na demanda.
- O PAD observou fielmente o que está previsto na legislação específica. O ato administrativo está perfeito e acabado, nele não cabendo qualquer reparo.
- Sentença de primeiro grau mantida.
- Provimento negado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 1000057-47.2018.9.13.0002 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Revisor: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 25/05/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO DISCIPLINAR – PROCESSO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR (PAD) – REINTEGRAÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS NÃO ACOLHIDA – TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR GRAVE, QUE AFETA A HONRA PESSOAL E O DECORO DA CLASSE – INEXISTÊNCIA DE NULIDADES, ILEGALIDADES OU IRREGULARIDADES FORMAIS NO PAD – ACERVO PROBATÓRIO INCONTROVERSO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU – ATO ADMINISTRATIVO PERFEITO E ACABADO – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - Não há nos autos qualquer nulidade, ilegalidade ou irregularidade formal a ser comprovada. O apelante e seus procuradores foram notificados para todos os atos procedimentais praticados no PAD e tiveram o exercício pleno da ampla defesa e do contraditório, tendo sido esgotadas as vias recursais, sem êxito na demanda. - O PAD observou fielmente o que está previsto na legislação específica. O ato administrativo está perfeito e acabado, nele não cabendo qualquer reparo. - Sentença de primeiro grau mantida. - Provimento negado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Sd PM Christian Bruno Pereira dos Santos e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em passar pela preliminar arguida pela defesa e, no mérito, também por unanimidade, em negar provimento ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau de jurisdição. RELATÓRIO Consta nos autos que, no mês de janeiro de 2013, o Ten Daniel juntamente com o Cb Teodoro compareceram ao Posto de Auto-Atendimento da 240ª Cia TM do 23º BPM, sediado na cidade de Divinópolis, MG, onde trabalhava o Sd PM Christian Bruno Pereira dos Santos. Eles foram praticar atividades físicas na rua Pitangui, próxima à 240ª Cia TM e, por isso, pediram ao Sd Christian que guardasse alguns objetos pessoais deles, como documentos pessoais e cartão de crédito, o que foi entregue em suas mãos. O Cb Teodoro deixou a chave da sua TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 moto e o seu celular e o Ten Daniel deixou a chave do seu carro e a sua carteira. Este fato ocorreu no mês de janeiro, não se sabendo precisar o dia. No dia 14 de janeiro de 2013, o Ten Daniel, ao acordar, verificou que havia uma mensagem em seu celular com os seguintes dizeres: “BB informa: (a) PAGSEGURO, cartão final 1265, R$1.972,74, em 14/01, às 05:32. Caso não reconheça a compra? Ligue agora para o BB”. Como o Ten Daniel não havia efetuado aquela transação, imediatamente ligou para o Banco do Brasil e cancelou a compra e o cartão de crédito. No mesmo dia, foi até a sua agência e descobriu que a compra havia sido feita através da empresa PAGSEGURO. Após ligar para a referida empresa, o Ten Daniel foi informado que a compra havia sido feita através do e-mail christiannavegador@yahoo.com.br. No dia 16/01/2013, o Ten Daniel solicitou ao Cb Teodoro que entrasse em contato com a empresa PAGSEGURO, para obter mais detalhes a respeito da compra. O Cb Teodoro foi informado pela empresa que a compra teria sido efetuada pelo e-mail retromencionado e que o nome do comprador era Christian Bruno e o telefone celular cadastrado era (37)98814-3981, cadastro este confirmado pelo Ten Daniel junto aos registros da 240ª Cia TM/23º BPM. No dia 17/01/2013, o Ten Daniel compareceu à sala do SubCmt do 23º BPM e, na presença do Major Célio, ligou novamente para a empresa PAGSEGURO, colocando a ligação em viva-voz. A atendente confirmou que a compra do dia 14/01/2013 havia sido realizada por Christian Bruno, no e-mail christiannavegador@yahoo.com.br, e que o endereço de entrega seria na rua Mato Grosso n. 1.680, apto 301, bloco A, bairro Jardim América, Divinópolis, MG, o mesmo endereço em que residia o Cb Christian Bruno. A compra consistia em dois ingressos de Camarotes Master, um masculino e outro feminino, para o carnaval na cidade de Pompeu. Em decorrência destes fatos, foi instaurado em desfavor do Sd PM Christian Bruno Pereira dos Santos, o IPM de Portaria n.101.157/13-23º BPM, que ao seu final culminou com a instauração do Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) de Portaria n. 112.504/2013-7ª RPM, que culminou com a sua demissão das fileiras da PMMG em 25/09/2015. Ao término do PAD de Portaria n. 112.504/2013-7ª RPM, a CPAD, de forma unânime, opinou pela demissão. O CEDMU, também de forma unânime, seguiu o mesmo parecer da CPAD de demissão, sugerindo que os fatos tivessem divulgação ostensiva para a tropa. O Comandante da 7ª RPM concordou com os pareceres da CPAD e do CEDMU e também opinou pela demissão. O Comandante-Geral decidiu pela demissão do autor, publicando o ato no BGPM Reservado n. 17, de 26/01/2015. Interposto recurso ao Governador do Estado, este negou provimento, confirmando a sanção demissionária, que se efetivou em 25/09/2015. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Inconformado com essa situação, o ex-Sd Christian Bruno ajuizou, na Vara de Fazenda Pública e Autarquias da Comarca de Divinópolis, em 29/04/2016, uma ação ordinária declaratória de nulidade de ato administrativo c/c reintegração em cargo público, com pedido liminar de tutela de urgência, em face do Estado de Minas Gerais. Em resumo, alega o autor as seguintes ilegalidades cometidas no PAD: - Houve violação por parte da Administração Militar em relação aos princípios da ampla defesa e do contraditório; - Fez um pedido de realização de perícia técnica nos computadores da 240ª Cia TM/23º BPM, todavia seu pedido não foi apreciado nem concedido, o que teria configurado cerceamento de defesa; - Os documentos de fls. 103/113 não teriam o condão de comprovar nada, a seu ver, porque não possuíam especificações obrigatórias para a elucidação do caso, como o IP de cadastro da realização da compra, descrição do local, rede e computador utilizado para este fim. Estes documentos foram produzidos de forma unilateral, sem o seu acompanhamento; - A inércia do Estado na busca da verdade real teria ensejado a nulidade do processo e de sua demissão, devendo os autos retornar para a fase de instrução, efetuando-se a prova técnica e nova oportunidade para apresentação das razões escritas de defesa; - O autor foi demitido sem que fosse cabalmente provada a autoria delitiva; - O único fator que pesava em seu desfavor seria o fato de seu endereço de e-mail ter sido utilizado no cadastro de compra do ingresso e os seus dados para efetuar o negócio; - Inobservância do princípio da inocência e do in dubio pro reo; - Inexistindo prova concreta de que o autor tenha praticado as transgressões disciplinares descritas no PAD, caberia sua absolvição e o arquivamento; - A Administração Militar não poderia conferir a qualquer transgressão disciplinar o caráter de publicidade e muito menos afirmar que causou escândalo capaz de comprometer a honra pessoal e o decoro da classe, por livre discricionariedade; - O fato de responder à ação penal militar não implicaria, de forma indubitável, prova de autoria que justificasse a sanção demissionária; - A aplicação da demissão viola os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade; - Não há nos autos qualquer comprovação de que o autor causou grave escândalo na corporação ou na mídia, capaz de comprometer a honra pessoal e o decoro da classe. Na Justiça comum, foram produzidos os seguintes atos: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 - O autor foi intimado a apresentar declaração de pobreza; - Foi concedido o pedido de justiça gratuita; - Em decorrência do indeferimento do seu pedido de tutela de urgência, interpôs agravo de instrumento, ao qual foi negado provimento pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais; - Em 09/10/2018, a Justiça comum se declarou incompetente para processar e julgar o feito, remetendo os autos para esta Justiça especializada. Nesta Justiça especializada, foram produzidos os seguintes atos: - Por meio de certidão, a Secretaria informou que não foram encontrados, no PJe e no SINGEP, ações em nome do autor; - Foi proferido despacho determinando que o autor juntasse o instrumento de procuração e que fosse feito o cadastramento dos advogados, para que fossem intimados; - Pela segunda vez, foi determinado que se realizasse a juntada do instrumento de procuração, a apresentação de documentos necessários à comprovação de hipossuficiência financeira e ainda que fosse instruída a inicial com os documentos indispensáveis à propositura da ação penal, ou seja, a cópia integral do PAD; - Como a parte não se manifestou, foi feita mais uma intimação para a juntada dos documentos necessários à propositura da ação penal; - Em 26/02/2019, em sentença proferida, o Juiz de Direito Substituto da 2ª AJME extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com base no art. 485, inciso I, do CPC. O autor foi condenado ao pagamento de custas e honorários advocatícios, arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor dado à causa; - Intimadas as partes a respeito da decisão, o autor interpôs recurso de apelação, requerendo a anulação da sentença, alegando que os advogados não estariam recebendo as intimações e que somente teriam sido intimados por ocasião da sentença sem resolução de mérito; - O Estado apresentou suas contrarrazões de apelação, pedindo que fosse confirmada a sentença e que fosse negado provimento ao recurso; - Em 27/09/2019, foi julgado pela Primeira Câmara o recurso de apelação, quando foi dado provimento ao apelo do autor, para anular a sentença de primeiro grau, com determinação de retorno dos autos à auditoria de origem, ao entendimento de que houve erro na remessa do acervo probatório do processo pela Vara da Fazenda Pública e Autarquias da Comarca de Divinópolis, que se limitou a enviar para a Justiça Militar somente a petição inicial. A defesa não foi intimada a respeito da decisão que declinou da competência, nem da tramitação do feito na 2ª AJME, o que teria induzido o magistrado a quo a proferir sentença equivocada, por erros cometidos pelo próprio Poder Judiciário; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 - Em razão da constatação da documentação de forma desordenada enviada pela Vara da Fazenda Pública e Autarquias da Comarca de Divinópolis, o magistrado a quo determinou ao autor que colacionasse nos autos a cópia integral do PAD cuja nulidade foi requerida; - Determinou-se a juntada de CAC e a juntada de certidão de inteiro teor do processo criminal; - Os autos foram redistribuídos para a 5ª AJME em 14/04/2020; - Em 14/05/2020, foi concedido o benefício da justiça gratuita e deferido o pedido do autor de expedição de ofício direcionado ao Juízo da Vara de Fazenda Pública e Autarquias da Comarca de Divinópolis, solicitando o encaminhamento da certidão do trânsito em julgado da decisão declinatória de competência do Processo n. 5002793-38.2016.8.13.0223-ID 83861; - Foi juntada a certidão de trânsito em julgado do Processo n. 5002793-38.2016.8.13.0223 (ID 84079); - Os autos vieram conclusos para a sentença. Em sentença proferida no evento 5 – SENT17, O Juiz de Direito Substituto da 2ª AJME verificou que o autor repete, nesta ação, todas as alegações que foram apresentadas na Administração Militar, bastando verificar as razões escritas de defesa, o relatório da CPAD, as alegações da defesa e as contrarrazões, a ata de reunião do CEDMU, a solução do Comandante Regional, a decisão do Comandante-Geral e o Despacho Administrativo-Disciplinar do último recurso aviado ao Governador do Estado. Disse que é uma tentativa de refazer, na seara judicial, todo o procedimento administrativo ao qual foi submetido e que, por isso, a rediscussão das questões de mérito, conveniência e oportunidade do ato administrativo seria rejeitada, uma vez que, nesse âmbito, o Poder Judiciário não atua. Após enfrentar todas as supostas ilegalidades suscitadas pela defesa, o magistrado julgou improcedentes os pedidos formulados pelo autor, determinando a extinção do feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor dado à causa, ficando suspensa a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. Inconformado, o autor apelou da sentença no evento 6, alegando preliminarmente, a nulidade da decisão por ausência de intimação, estando, contudo, o recurso tempestivo. No mérito, em síntese, alega o apelante que o cerceamento de defesa restou caracterizado. Diz que foi produzida prova de forma unilateral pela PMMG e sem a observância do contraditório, que não houve abertura de vista para apresentação de quesitos e nomeação de assistente técnico, que era necessária a realização de perícia por órgão externo com a observância do contraditório e que o ato demissionário não foi feito de forma motivada. Alega ainda que não ocorreu a hipótese descrita no artigo 13, inciso III, do CEDM, sendo um ato arbitrário do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Estado e que há necessidade de reforma da sentença. Questiona onde teria ocorrido o grave escândalo, o comprometimento da honra pessoal e do decoro da classe e diz que a decisão demissionária violou os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. As contrarrazões de apelação foram juntadas no evento 21, tendo o Estado de Minas Gerais pugnado pela confirmação da sentença de primeiro grau e que seja negado provimento ao recurso interposto. Autos remetidos a este Egrégio Tribunal no evento 19. Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, previstas nos artigos 81 e 82, ambos do CPC, bem como a Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Conheço do recurso. Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. Inicialmente analiso a preliminar de nulidade suscitada pela defesa, sob o argumento de que não houve intimação sobre a sentença e que os advogados do réu foram surpreendidos ao tomarem conhecimento, no dia 27/10/2020, de que havia sido prolatada a decisão julgando improcedentes os pedidos do autor. Verifico, através da certidão lavrada no evento11 – CERT1, que os advogados Dr. Expedito Lucas da Silva Júnior, OAB/MG 114.167, e Dra. Gisele Cristina da Silva, OAB/MG 102.102, estão devidamente cadastrados no PJe como representantes da parte autora. Foi certificado também que a sentença lançada no evento 5 – SENT17 foi devidamente disponibilizada às partes no mesmo evento 5 – INT18 e INT19, para publicação no PJe em 27/10/2020. As partes não registraram ciência da sentença publicada no PJe, tendo o referido sistema registrado a ciência automática em 09/11/2020, para as partes, conforme as intimações de números 12285 e 12286, na aba “EXPEDIENTES” do PJe, conforme documento OUT2 no evento 11. Portanto, as intimações foram feitas, e o recurso de apelação é tempestivo. Não há nulidade alguma no procedimento, motivo pelo qual afasto esta preliminar. No mérito, após proceder a uma análise criteriosa do acervo probatório contido nos autos, verifico que a tese construída pela defesa do apelante de colocar todas as provas produzidas em dúvida, além de sustentar a existência de vícios capazes de inquinar o PAD de nulidade, restaram fracassadas, diante das inequívocas provas produzidas que convergem, de forma cristalina, para a identificação da autoria e materialidade das transgressões graves cometidas pelo recorrente. No que tange ao alegado cerceamento de defesa pelo indeferimento pela CPAD do pedido da defesa de produção de prova pericial nos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 computadores da 240ª Cia TM do 23º BPM, a priori, tal indeferimento não implica cerceamento da defesa e este procedimento não se mostrou indispensável diante do Ofício de fls. 103/113 dos autos, da lavra do Chefe do Centro de Tecnologia em Sistemas da PMMG, enviado para a CPAD, contendo os endereços/sites visitados pelos três computadores da 240ª Cia TM, no dia 14/01/2013, no horário compreendido entre 04h00min às 06h00min, horário este de encerramento do turno de serviço do Sd PM Christian Bruno Pereira dos Santos, que se encontrava sozinho na fração policial militar. Conforme a fl. 105, no horário das 05h27min53seg, o computador de IP 10.72.18.159 acessou o site www.centraldoseventos.com.br/comprar/carnaval-de-pompeu-2013-08-de-fevereiro. A partir deste horário, o mesmo computador continuou acessando o site por alguns minutos, de acordo com as fls. 106 e 107. Conforme a fl. 107, no horário das 05h30min27seg, o mesmo computador acessou o site pagseguro.uol.com.br, e permaneceu neste site até as 05h32min55seg, conforme fls. 108 a 110. Ressalta-se que, conforme documento juntado aos autos, à fl. 16, a compra no valor de R$1.972,74 (um mil, novecentos e setenta e dois reais e setenta e quatro centavos) foi efetuada através do site PAGSEGURO, no dia 14/01/2013, às 05h32min51seg. Na pág. 111, às 05h33min47seg, o mesmo computador, IP 10.72.18.159, acessou o endereço http://mg5.mail.yahoo.com/neo/profile?emails=pagamento@pagseguro.com.br, ou seja, após acessar o site da empresa PAGSEGURO, foi enviado um e-mail de confirmação de pagamento para o e-mail do site Yahoo. Segundo o Ofício do Major PM Comandante da 240ª Cia TM, à fl. 118, no dia 14/01/2013, no período das 04h00min até as 06h00min, os computadores do Auto-Atendimento da 240ª Cia TM possuíam os seguintes IPs: 10.72.18.159, 10.72.18.171 e 10.72.18.185. Portanto, o computador que acessou os sites citados acima foi um dos computadores do Auto-Atendimento da 240ª Cia TM. Conforme a escala de serviço no dia 14/01/2013, de fl. 24, somente o Sd Christian estava escalado no Auto-Atendimento da Cia TM, no período das 17h30min do dia 13/01/13 até as 06h00min do dia 14/01/13. Por óbvio, o responsável pela compra dos dois ingressos de Camarote Master para o carnaval em Pompeu com o cartão de crédito do Ten Daniel, sem sombra de qualquer dúvida, foi o Sd Christian. Dessa forma, o pedido apresentado pela defesa para a produção da prova pericial nos computadores da 240ª Cia TM se deu em sede de razões escritas de defesa final. A CPAD analisou o pedido e o afastou, de maneira motivada, mais precisamente em relação ao relatório de fls. 156 a 165, com base no artigo 346, § 2º do MAPPA, que assim dispõe: Art. 346 – O acusado poderá, no seu interrogatório e em todo o curso da fase instrutória, solicitar a juntada de provas aos autos. [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 § 2º - O Presidente da CPAD poderá indeferir motivadamente os pedidos considerados impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para o processo, especificando a referida circunstância na ata e/ou no relatório do processo. O motivo para o indeferimento do pedido de perícia técnica pela CPAD foi justificado, em decorrência de o Chefe do Centro de Tecnologia em Sistemas da Polícia Militar já ter apresentado, no Ofício de fls. 103 a 113, uma avaliação do conteúdo programático dos computadores que estavam sendo investigados, no dia 14/01/2013. Portanto, desnecessária e protelatória seria a insistência em uma perícia, se os fatos já haviam sido esclarecidos pelo setor responsável pela implantação de todo o sistema de informática da Corporação. Sobre a alegação de que esta documentação teria sido produzida de forma unilateral pela PMMG, sem o acompanhamento da defesa, tal assertiva não merece prosperar. Após a juntada aos autos destes documentos, foi aberta vista à defesa do apelante para apresentação das razões escritas finais, oportunidade em que o recorrente pôde se manifestar sobre o que quisesse a respeito dos documentos. Dessa forma, cai por terra a alegação da defesa do recorrente de que os fatos que culminaram com a sua demissão não tinham a autoria e a materialidade delitiva comprovadas das transgressões previstas no artigo 13, inciso III, e no artigo 64, parágrafo único e inciso III, ambos do CEDM. O PAD seguiu rigorosamente o rito previsto no MAPPA. A CPAD, ao término dos trabalhos, de forma unânime, opinou pela demissão do então Sd Christian. O CEDMU deu o seu parecer na mesma esteira da CPAD. O Comandante da 7ª RPM também opinou pela demissão do acusado. O Comandante-Geral, autoridade competente para excluir as praças na Corporação, firmou o ato demissionário, sendo esta decisão ratificada em última instância recursal pelo Governador do Estado, exaurindo o cenário recursal. Na seara penal, melhor sorte não teve o recorrente. Na Ação penal n. 0001429-21.2013.9.13.0003, julgada em primeira instância, o CPJ, por maioria de quatro votos a um, julgou procedente a denúncia para condenar o Sd Christian pela prática do crime previsto no artigo 251 do CPM (estelionato), desconsiderada a continuidade delitiva, aplicando-lhe a pena mínima, ou seja, de 2 (dois) anos de reclusão, diminuindo-a de 2/3, por maioria de três votos a um, em razão da tentativa, tornando-a definitiva em 8 (oito) meses de reclusão, a serem cumpridos em regime aberto, concedendo-se o “sursis” penal, por maioria de três votos a um, pelo prazo de dois anos. Interposto recurso, a Primeira Câmara negou provimento ao recurso de apelação, para manter integralmente a sentença condenatória de primeiro grau, ocorrido o trânsito em julgado em 15/09/2015. A execução da sentença foi distribuída em 10/04/2017 sob o n. 0000596-61.2017.9.13.0003. Alega a defesa do apelante que a decisão demissionária afrontou o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade e que não houve o cometimento de qualquer transgressão disciplinar que teria afetado a honra pessoal e o decoro da classe. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Pelo acervo robusto carreado aos autos, todos os militares e autoridades que trabalharam na tramitação e nos pareceres que sucederam o término do processo administrativo foram unânimes em opinar pela demissão do apelante. Da CPAD ao Governador do Estado, o convencimento da gravidade das condutas foi uníssono de que os fatos praticados foram ofensivos à honra e ao decoro da classe, o que revela a incapacidade do recorrente de permanecer na PMMG, uma vez que praticou uma conduta incompatível com os princípios e valores de proteção do patrimônio das pessoas. As provas carreadas aos autos convergem de forma inequívoca para formar o convencimento, a esclarecer a dinâmica dos fatos e como tudo aconteceu. Ficou comprovado o cometimento pelo apelante de transgressão disciplinar de natureza grave prevista no artigo 13, inciso III, do CEDM, que teve péssimas repercussões tanto no seio da tropa como na sociedade. Fatos desta natureza transpõem os umbrais dos quartéis e, como um rastilho de pólvora, através da “rádio-pátio”, atingem até mesmo outras regiões, tamanha a rapidez da informação e sua propagação. Ora, senhores Desembargadores, a camaradagem é indispensável ao convívio dos militares, devendo-se observar e preservar as melhores relações sociais na caserna. O relacionamento entre os militares deve ser pautado pela harmonia, a solidariedade, a confiança e a amizade no ambiente social, familiar e profissional. A honra, o sentimento do dever e a correção de atitudes impõe a todo policial militar uma conduta moral e profissional irrepreensível, privilegiando o respeito à dignidade da pessoa humana, incentivando o espírito de cooperação e as boas normas da educação. A conduta praticada pelo apelante afrontou a ética militar, foi descortês para com os seus superiores hierárquicos, demonstrando a sua fraqueza de caráter e deixou de observar princípios previstos no Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais. A conduta foi grave e causou escândalo, pois inimaginável se mostra acreditar que um militar de serviço, dentro de uma fração policial, possa cometer transgressões graves e crimes, deixando um rastro claríssimo e com uma cronologia desenhada passo a passo, tudo comprovado nos documentos produzidos pelo Chefe do Centro de Tecnologia em Sistemas da PMMG, quando periciou os computadores da 240ª Cia TM/23º BPM. Ao judiciário é vedado adentrar no mérito do ato administrativo para análise da conveniência, oportunidade e justiça da punição aplicada, sob pena de ingerência nos deveres próprios do administrador e consequente afronta ao princípio da separação dos poderes. Não há nos autos qualquer nulidade, ilegalidade ou irregularidade formal a ser comprovada. O apelante e seus procuradores foram notificados para todos os atos procedimentais praticados no PAD e tiveram oportunidade de exercerem, de forma plena, a ampla defesa e o contraditório. O processo administrativo-disciplinar observou fielmente o que está previsto na legislação específica. O ato administrativo está perfeito e acabado, não cabendo reparo algum. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Nesses termos, atuou com o costumeiro acerto o magistrado a quo, pelo que ratifico e mantenho integralmente a sentença de primeiro grau. Diante do exposto, nego provimento ao recurso. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente desembargador relator para igualmente negar provimento ao presente recurso. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho, integralmente, o voto do desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 25 de maio de 2021. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator